Tribunal: TJSP
Processo: 2176528-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não configurado. Apuração de cometimento de falta grave. Inadequação da via eleita. Não há ilegalidade sanável pela via do writ, meio impróprio para revisão de decisões proferidas no Juízo da Execução, contra as quais há recurso adequado previsto em lei. Ordem parcialmente

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não configurado. Apuração de cometimento de falta grave. Inadequação da via eleita. Não há ilegalidade sanável pela via do writ, meio impróprio para revisão de decisões proferidas no Juízo da Execução, contra as quais há recurso adequado previsto em lei. Ordem parcialmente conhecida e, neste ponto, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176528-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
DOUGLAS WILLIAN MELLOZO DOS SANTOS e Impetrante MILTON
MAROCELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176528-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14747
2
Habeas corpus no 2176528-54.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: Milton Marocelli
Paciente: Douglas Willian Melozzo dos Santos
Voto no 14747
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar.
Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a
soltura. Constrangimento ilegal não configurado.
Apuração
de
cometimento
de
falta
grave.
Inadequação da via eleita. Não há ilegalidade
sanável pela via do writ, meio impróprio para
revisão de decisões proferidas no Juízo da Execução,
contra as quais há recurso adequado previsto em lei.
Ordem parcialmente conhecida e, neste ponto,
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de DOUGLAS WILLIAN MELOZZO DOS SANTOS, alegando, em síntese,
que está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, tendo em vista que já havia sido progredido ao regime
semiaberto, sendo regredido ao regime fechado pela suposta prática de falta disciplinar.
Sustenta que em razão da pandemia do Covid-19, a prisão do
paciente se tornou ilegal, considerando a situação do sistema penitenciário.
Assevera que a indicação de que o isolamento e não a
manutenção de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à
pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176528-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14747
3
Requer, assim, a imediata soltura do paciente, com a concessão
da prisão domiciliar ou progressão ao regime aberto (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 149/150) e vieram as
informações (fls. 153/154).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
153/154), opinando pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente foi condenado, pela prática
do crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime fechado.
Progredido ao regime semiaberto, praticou falta grave,
devidamente apurada em procedimento disciplinar, sendo regredido ao regime fechado.
Não é o caso de concessão da ordem.
Conforme reiteradamente decidido, o habeas corpus não é meio
idôneo para análise da regressão ao regime fechado em razão da prática de falta grave.
Percebe-se, pois, que o impetrante busca substituir o recurso de
agravo em execução, adequado e previsto em lei, pelo remédio constitucional que, como
é cediço, não é o meio idôneo para a análise da pretensão do paciente por não se
configurar sucedâneo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176528-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14747
4
Com essa exegese, observe-se:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE POR MEIO
DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
OITIVA DO REEDUCANDO EM JUÍZO ANTES DA
HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS.
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE
REGIME. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma
do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a
previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n.
109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC
n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC
n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As
Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-
se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a
utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do
recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II
-
Portanto,
não
se
admite
mais,
perfilhando
esse
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo
quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-
conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a
concessão da ordem de ofício. III - De acordo com a
jurisprudência deste Tribunal, é desnecessária nova oitiva do
apenado em juízo para homologação de falta grave, se ocorreu
a apuração da falta disciplinar em regular procedimento
administrativo, no qual foi assegurado, ao então reeducando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176528-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14747
5
o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação
da defesa técnica. IV - O cometimento de falta grave pelo
condenado implica a regressão de regime, quando diverso do
fechado (precedente). V - Nos termos do enunciado n. 534 da
Súmula desta Corte, "a prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração." VI - O cometimento de falta
grave durante a execução da pena pode ensejar, ainda, a
revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido (art. 127, da
Lei 7.210/1984, com a redação dada pela Lei 12.433/2011).
(Precedentes do STJ e STF). Habeas Corpus não conhecido.
(HC 325.038/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 16/12/2015). (Grifos
nossos).
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia
não autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional,
sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da
prisão cautelar pelo juízo competente.
Necessária, portanto, a manutenção do decisum, haja vista que
não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio aberto, ou seja, em prisão
domiciliar, o paciente teria menos chances de ser contaminado pelo vírus Covid-19,
bem como que, se o caso, receberia os cuidados médicos que pode receber no
estabelecimento prisional.
Não obstante, mister se considerar que o Judiciário está
imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação
de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a situação posta
nesta impetração não destoa do cenário geral em que se encontram milhares de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176528-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14747
6
presos.
De mais a mais, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça é apenas uma recomendação, sendo que os magistrados deverão
analisar, caso a caso, a necessidade ou não de liberar os presos para cumprimento de
pena em regime aberto ou domiciliar.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE a
ordem impetrada e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM impetrada em favor
de DOUGLAS WILLIAN MELOZZO DOS SANTOS.
Reinaldo Cintra
Relator